Tribunal: TJMT
Processo: 1024193-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024193-16.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (EMBARGADO), A. D. S. B. - CPF: 077.969.381-79 (EMBARGADO), E. D. S. B. - CPF: 071.729.801-90 (EMBARGADO), I. D. S. B. - CPF: 077.969.731-60 (EMBARGADO), I. D. S. B. - CPF: 071.729.421-83 (EMBARGADO), JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Aclaratórios não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento do mesmo número, sob o argumento de que a decisão impugnada não está inclusa no artigo 1015 do CPC e porque não era o caso de flexibilização da regra do referido dispositivo legal.

O embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, em razão de não ter sido observada a aplicação da taxatividade mitigada do rol do artigo 1015 do CPC, bem como não verificada a urgência que a matéria exige, uma vez que a decisão recorrida determina a apresentação de documento inexistente e arbitrou multa em caso de não exibição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A arguição da embargante é infundada pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais,
o que não se verifica neste caso, pois o Recurso não foi conhecido em razão da
decisão impugnada não estar inclusa no artigo 1015 do CPC e,
também, porque não era o caso de flexibilização da regra do referido dispositivo legal.

Confira-se excerto da decisão:

“A decisão agravada que
determinou que a parte ré junte aos autos a Apólice Securitária relativa ao seguro cobrado nos autos
não integra o rol do referido dispositivo legal e tampouco aplica-se ao caso a mitigação da taxatividade, pois não identificada a urgência a que alude o Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Confira-se, a propósito, o que taxativamente está disposto no artigo 1.015 do CPC:

(...)

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus).
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação CPC, 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (
in
Código de Processo Civil Comentado. 2 ed. em ebook baseada na 16 ed. impressa. Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. 2016. Acesso em 04-08-2016.

Fredie Didier Jr. também traz importante elucidação a esse respeito:

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agravada na fase de conhecimento – não cabe, por exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de decisão interlocutória agravável. No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. (in

Curso de direito processual civil, volume 3. 13 ed., p. 208/209).

Não estando a matéria ora apresentada elencada dentre aquelas recorríveis por Agravo de Instrumento,
nem sendo o caso de flexibilização da regra do artigo 1.015 do CPC,
uma vez que o agravante sabe qual o documento e a informação solicitada pelo Juízo e a sua negativa em apresentá-lo pode causar gravame a parte adversar, em sentido contrário, pois é essencial ao julgamento da demanda.

Pelo exposto,
acolho a preliminar e não conheço
do Recurso.”

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão da matéria para alterar o julgado que não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023